Tribunal: TJES
Processo: 5000171-66.2020.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000171-66.2020.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: VICTOR NOGUEIRA VALTAO e outros
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000171-66.2020.8.08.0002

RECORRENTE:

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
.

RECORRIDO:
VICTOR NOGUEIRA VALTAO, TAYNARA PEREIRA JUNGER.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:

GRACIENE PEREIRA PINTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES ULTRAPASSADAS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA QUE SÓ PODE SER AFASTADA CASO COMPROVADA A AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. QUEDA DE ENERGIA RECONHECIDA PELA RECORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DIREITO DE REGRESSO CONTRA OS OUTROS RESPONSÁVEIS. DEVER DE REPARAÇÃO CARACTERIZADO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. SERVIÇOS CONTRATADOS MAS NÃO UTILIZADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenizatória por danos morais ajuizada por VICTOR NOGUEIRA VALTAO, TAYNARA PEREIRA JUNGER em face do EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Em síntese, os autores alegam que tiveram interrupção do fornecimento de energia elétrica no sítio locado, onde seria realizada sua cerimônia de matrimônio. Relatam ter contratado
buffet
um ano antes da celebração que ocorreria no dia 06 de maio de 2017, no entanto, devido à falta de energia elétrica, a continuidade da cerimônia fora obstada. Diante disso, pleiteia a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto, tendo em conta a fundamentação supra, resolvo o mérito, na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15 e JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

CONDENAR
a parte requerida a pagar ao

requerente a quantia de R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais), a título de danos materiais (danos emergentes), com juros de mora desde a
citação
e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo também desde o
desembolso
.

CONDENAR
a parte requerida a pagar a cada parte requerente a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora desde
a citação
e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o
arbitramento
.

Sem custas e honorários,
ex vi
do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

Irresignada com a sentença proferida em ID n° 4233660, o requerido interpôs Recurso Inominado, arguindo preliminar de ilegitimidade passiva da EDP, bem como de incompetência do juízo em razão da necessidade de realização de perícia técnica, e da vedação à intervenção de terceiros. No mérito, alega a inexistência de dano moral, e que o valor fixado é exorbitante, bem como a inexistência de defeito na prestação do serviço, uma vez que a unidade consumidora está cadastrada como “atividade agropecuária”.

Por fim, argumenta a inexistência de danos materiais por culpa da recorrente, requerendo a total reforma da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em sede preliminar o réu aduziu que este juízo é incompetente para julgar a presente ação, tendo em vista a necessidade de realização de prova pericial.

Contudo, entendo que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde da presente ação e, por esta razão, rejeito tal preliminar.

Arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, e da necessidade de intervenção de terceiro, no entanto, tais preliminares não merecem ser acolhidas, uma vez que a responsabilidade da recorrente é objetiva, haja vista ser inequívoca a participação da recorrente na cadeia de consumo do serviço, não havendo que se falar em intervenção de terceiros.

Ademais disso, é facultado aos recorridos ajuizar a demanda contra todos aqueles que eventualmente julgue ter responsabilidade sob o evento, nessa senda, não se trata de uma obrigação, de modo que da mesma forma,
é facultado àqueles que venham a suportar o múnus de eventual condenação reaver, através do exercício do direito de regresso, daqueles que também integram a relação de consumo eventual encargo monetário suportado.

Adentro ao mérito.

Incide, na hipótese, o Código de Defesa do Consumidor, por ser evidente a relação consumerista encetada entre as partes, sem contar a hipossuficiência técnica e econômica da parte requerente em face da ré. O dever de indenizar, que deriva da responsabilidade civil, ocorre quando presentes determinados requisitos, a saber, ato ilícito (comissivo ou omissivo), dano e nexo causal entre este e aquele, além de culpa ou dolo, salvo se se tratar de responsabilidade objetiva, como na espécie, devido à incidência do disposto no art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, o qual estabelece que:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Com efeito, o ato ilícito praticado consistiu na suspensão do fornecimento de energia elétrica sem prévio aviso e sem fundamento suficiente a lhe respaldar, evidenciando a falha na prestação de serviços por culpa exclusiva da ré, em contrariedade ao disposto no art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, o qual estabelece a continuidade na prestação de serviços essenciais.

O dano moral, por sua vez, como esclarece Diogo Leonardo Machado de Melo:

“(...) é todo e qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, ou, pensando num conceito positivo como se verá nos comentários aos arts. 927 e 944 , representativo de uma lesão integrante a um bem da personalidade, ou, em termos mais simples, é a agressão à dignidade humana.” (NANNI, Giovanni Ettore (coord.). Comentários ao Código Civil - Direito Privado Contemporâneo. Edição do Kindle. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, pos. 10563)

Na espécie, o dano em apreço consistiu no desgaste experimentado pelos recorridos em razão do defeito do serviço prestado pela ré, o que desbordou daquilo que se conhece por mero dissabor, consoante se pode denotar das oitivas realizadas em audiência.

Ademais, conforme já assentado pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 2. A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado. (...)”(AgRg no AREsp 371.875/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 04/04/2016)

Na situação dos autos, a situação é sobremaneira agravada, haja vista o abalo de jaez extrapatrimonial gerado aos autores por se tratar de dia de festividade especial e única na vida dos noivos, permeada de grande expectativa para que seja realizado tudo o que fora sonhado e planejado por longo período pelo casal.

Soma-se a isso a repercussão à imagem dos demandantes em relação aos familiares e amigos presentes à cerimônia, que não puderam acompanhá-la da forma esperada.

Quanto ao valor

arbitrado em dano moral, constato que o
quantum
de R$10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, posto que não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido.

Quanto aos danos materiais, entendo que a sentença também merece ser mantida, observa-se que durante a cerimônia do casamento foram prejudicados pela ausência de energia elétrica o uso dos serviços de fotografia, sonorização, serviço de iluminação e decoração.

Ressalta-se, outrossim, que houve a devida comprovação dos valores gastos com os respectivos contratos, os quais indicam o preço avençado (IDs 4233305, 4233312, 4233304, 4233302). Portanto, devido a indenização por danos materiais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)